Tribunal: TJPA
Processo: 0002384-63.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002384-63.2020.8.14.0035

APELANTE: JOSE MARIA OLIVEIRA VENANCIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DOS ARTIGOS
121, § 2°, III c/c art. 14, inciso II, do Código Penal -
VEREDICTO
CONDENATÓRIO
PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO/PRIVILEGIADO –– RECURSO DA DEFESA – APLICAÇÃO NO GRAU MÁXIMO PELA TENTATIVA – INVIABILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE NA TOTALIDADE – REDUÇÃO EM 1/3 PELO PRIVILÉGIO – PLAUSIBILIDADE – REDUTORA EM 1/6 DESFUNDAMENTADA. READEQUAÇÃO DA PENA PROVISORIA AFERIDA EM 07 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO PARA 05 ANOS, 01 MÊS E 10 DIAS DE RECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO – UNÂNIME.

I – De fato, s
e todos os atos executórios foram realizados, por pouco não se aproximando do resultado capital, revelando extenso
iter criminis
percorrido pelo agente para consumação do delito, descabe a redução pelo homicídio tentado à razão máxima de 2/3. Logo, sem respaldo operar-se qualquer reparo na decisão nesse ponto;

II - No tocante a forma privilegiada reconhecida pelo Conselho de Sentença, o percentual de redução da pena que oscila entre 1/6 e 1/3, deve ser aferido com base nos elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. Nesses termos, o pleito que visa à redução do
quantum,
em seu grau máximo, ou seja, em 1/3, merece prosperar, devido à redução aplicada pelo magistrado da instância originária se mostrou desfundamentada. Logo, imperioso readequar a causa especial de diminuição de pena para a razão de 1/3, passando a reprimenda provisória de 07 anos e 08 meses de reclusão, para 05 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão.

III –
Ex positis,
segue o
recorrente condenado a pena de
05 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso III c/c art. 14, inciso II do CPB,

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JOSE MARIA DE OLIVEIRA VENÂNCIO, inconformado com o veredicto do Conselho de Sentença que levou a condenação
à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso III c/c art. 14, inciso II do CPB, prolatada pelo Juízo de Direito Titular da Vara Única de Óbidos/PA. Manejou o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

A defesa do recorrente, asseverou
pela readequação da dosimetria da pena aferida,
reconhecendo a diminuição da tentativa e do privilégio em seus patamares máximos, nos termos legais.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID 10710376).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 11023025).

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto por
JOSE MARIA DE OLIVEIRA VENÂNCIO, inconformado com o veredicto do Conselho de Sentença que levou a condenação, em sentença
prolatada pelo Juízo de Direito Titular da Vara Única de Óbidos/PA.

Narraram os autos, que no dia 17 de maio de 2020, por volta das 14h, o denunciado JOSE MARIA OLIVEIRA VENANCIO, usando animus necandi e por motivo fútil, tentou ceifar a vida de EDILÇON DA CONCEIÇÃO BARBOSA, também conhecido como DINHO, deferindo-lhe diversos golpes com um pedaço de madeira, contra a cabeça da vítima a qual encontrava-se desacordada e que causaram perigo de vida, como consta o boletim médico e fotografias anexas, não conseguindo o intento, por motivo alheio a sua vontade, visto que
Roneilson Nogueira dos Santos
interviu e findou a injusta agressão.

Devidamente processado, o apelante foi
ao final condenado às penas de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso III c/c art. 14, inciso II do CPB. Inconformado,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

A revisão.

E o relatório

DA DOSIMETRIA

A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Na espécie, o
quantum
de diminuição aplicado pelo MM. Magistrado, diante do homicídio privilegiado tentado reconhecido pelo Conselho de Sentença, foi avalizado pelo juízo que o fez nos seguintes moldes:

(...).

De acordo com a decisão do Conselho de Sentença, conforme fixado em ata, o Tribunal do Juri acolheu a tese de homicídio tentado privilegiado qualificado pelo meio cruel. Nessa medida, cabe ao Juiz presidente fixar a exata pena do réu, a qual, segundo o art. 121, §2° do CP é de 12 a 30 anos de reclusão. O réu, à época dos fatos, era menor de 21 anos de idade, bem como na presente sessão confessou em parte a prática delitiva, afirmando que desferiu os golpes na vítima, razão pela qual reconheço ambas as circunstâncias atenuantes. E tendo em vista tratar-se de crime na forma tentada, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único do CP, pelo que fixo o patamar de redução de 1/3 (um terço), uma vez que
Inter criminis
percorrido pelo réu se aproximou bastante da consumação, o que se extrai do laudo pericial que concluiu que as lesões sofridas pela vítima resultaram em perigo de vida.

(...).

De fato, observou-se no cervo que os atos executórios foram realizados, por pouco não se aproximando do resultado capital, revelando extenso
iter criminis
percorrido pelo agente para consumação do delito, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Logo, descabe a redução pelo homicídio tentado na razão máxima de 2/3, notadamente por se tratar de tentativa cruenta, em que o juízo asseverou que a vítima teve sequelas permanentes (cegueira total) o que resultou na aplicação da diminuição em 1/3, ou seja, fração inversamente proporcional à proximidade da consumação, tudo em total consonância ao postulado da individualização da pena.

No tocante a forma privilegiada reconhecida pelo Conselho de Sentença, o percentual de redução da pena que oscila entre 1/6 e 1/3, deve ser aferido com base nos elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, na relevância social ou moral da motivação do crime, ou no grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. Nesses termos, o pleito que visa à redução do
quantum,
em seu grau máximo, ou seja, em 1/3, merece prosperar, devido à redução aplicada pelo magistrado da instância originária se mostrou desfundamentada. Logo, imperioso readequar a causa especial de diminuição de pena para a razão de 1/3, passando a reprimenda provisória de 07 anos e 08 meses de reclusão, para 05 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão.

Pelo exposto, e
data vênia
o parecer Ministerial, de rigor dar parcial provimento ao recurso, seguindo o recorrente
JOSE MARIA DE OLIVEIRA VENÂNCIO, condenado
à pena de
05 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso III c/c art. 14, inciso II do CPB, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023